Tribunal: STF
Processo: HC 185116
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Ministro ROBERTO BARROSO, proferida no julgamento do HC 183.791/MG. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), sofre constrangimento ilegal, em decorrência da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória em favor do acusado. 
    É o relatório. Decido. 
    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro em outro Habeas Corpus ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido: 
    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). 
    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus. 
    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014). 
    E ainda: HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro ROBERTO BARROSO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente